Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido ID 34101208. O prazo peremptório de 15 (quinze) dias é suficiente para a parte se manifestar, caso queira. Preclusa a decisão de ID 33556473, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora